Tribunal: TJDFT
Processo: 0731055-26.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. EFEITO INFRINGENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA.
1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa, uma vez que se destinam a suprir omissão, dissipar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado.
2. Os aclaratórios não se erigem em via adequada para a obtenção, salvo raras exceções, de efeitos infringentes, porquanto são pleitos de integração e não de substituição.
3. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos os argumentos, ou analisar, um a um, os dispositivos legais porventura indicados, exigindo-se apenas a apresentação dos fundamentos suficientes à conclusão externada, requisito essencial para a validade do julgamento.
4. Embargos declaratórios não providos.